Tribunal: TJDFT
Processo: 0705803-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O TERMO MÉDIO. PLEITO DE DETRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO REDUZIDA A PENA.
1. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da pena. Precedentes do STJ e da Câmara Criminal do TJDFT.
2. Ainda que tenha permanecido preventivamente preso em razão deste processo, encontrando-se o réu solto, caberá ao Juízo da Execução Penal fazer a adaptação do regime prisional, se for o caso, computando o tempo de prisão provisória.
3. Recurso conhecido e desprovido. DE OFÍCIO, reduzida a pena do delito de tráfico de entorpecentes na segunda fase da dosimetria.